Tribunal: TJMT
Processo: 1035868-04.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035868-04.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARINETE VANINI - CPF: 361.708.951-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1035868-04.2021.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente (s): MARINETE VANINI

Recorrido (s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 10/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA EM SETEMBRO DE 2021 – VALOR INDEVIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – VALOR ADEQUADO – AUSÊNCIA DE CORTE OU INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Recorrente alega na inicial que recebeu fatura com valores que não condizem com o seu real consumo da unidade, destoando da média registrada nos meses anteriores.

A fatura refere-se ao mês de setembro de 2021, com vencimento em outubro de 2021, no valor de e R$ 902,30 (novecentos e dois reais e trinta

centavos). Afirma que buscou solução administrativa junto à Recorrente, mas não logrou êxito em conseguir revisar o valor da fatura contestada, motivando o ingressou com a presente demanda.

Desta feita, cabia a Recorrida comprovar a validade da cobrança. Todavia, em que pese sua defesa no sentido de inexistência de irregularidade na leitura, verifico que a mesma deixou de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não demonstrou que realizou qualquer vistoria no medidor então instalado na residência da consumidora e não juntou nenhum documento, nem mesmo histórico de consumo posterior a fatura discutida.

Pois bem. Da análise do histórico de consumo, é possível observar gritante diferença de valores. Veja-se:

Portanto, não se desincumbindo a Recorrida do ônus probatório que lhe cabia, na forma do art. 6o, inciso VIII, do CDC e artigo 373, inciso II, do CPC, e não havendo provas em seu favor, escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança, determinou a emissão de nova fatura pela média dos últimos 12 (doze) meses e impôs a condenação respectiva, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

No entanto, o pleito de majoração não merece acolhimento.

Primeiramente porque sequer houve corte ou inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. No mais, verifica-se que a Recorrente ingressou com o pedido administrativo no PROCON no dia 08/11/2021, mas distribuiu a presente ação dois dias depois, 10/11/2021, não possuindo a ré o tempo hábil para tentativa de solução na via administrativa.

Por fim, esta turma recursal tem entendimento de que a simples cobrança, em valor superior, não incorrendo em qualquer abalo incomum, não é ensejador de indenização por danos morais.

Portanto, o valor fixado pelo magistrado de origem está mais que suficiente para o caso em questão.

Manutenção da sentença. Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém ambos suspensos, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 §§ 2o e 3o CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023